Tribunal: TJSP
Processo: 0002019-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002019-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE FECHIO e
WELLINGTON MELLO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento aos recursos, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0002019-96.2018.8.26.0050
Apelante: FELIPE FECHIO E WELLINGTON MELLO DOS SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DANIELA MARTINS DE CASTRO MARIANI CAVALLANTI
Origem: 2a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL

Voto no 22.196
Apelação. Crime de roubo majorado. Preliminar de nulidade por
inépcia da denúncia. Rejeição. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autorias demonstradas. Afastamento da majorante.
Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não
cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.246/248), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.246/256 na
qual foram condenados, pela acusação do crime de
roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal), às penas de: 1. FELIPE: 06 (seis)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado,
e
14
(quatorze)
dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
3
calculados no mínimo legal; 2. WELLINGTON: 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa,
calculados no mínimo legal. Pretendem: 1. FELIPE, em
preliminar, a nulidade do processo por inépcia da
denúncia,
e,
no
mérito,
a
absolvição
por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, o
afastamento da majorante, e a fixação de regime
inicial mais brando (fls.270/283); 2. WELLINGTON, a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais
brando (fls.270/283).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público por
seus não provimentos (fls.297/307).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.316/323).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
A petição inicial preenche todos os
requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, expondo, de forma clara, os fatos
com todas as circunstâncias apuradas, qualificou
devidamente
o
Réu
(especificamente
FELIPE),
classificou o crime e trouxe o rol de testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
4
possibilitando, de forma ampla e irrestrita, o
exercício do direito de defesa do Réu que se
manifestou devidamente no curso do procedimento,
participou da audiência, formulou requerimentos e
não comprovou qualquer tipo de específico prejuízo
sofrido em razão de eventual defeito (inexistente)
na peça acusatória.
Assim
já
reconheceu
o
Supremo
Tribunal Federal (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n° 106.815-RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j. em
14.04.2015):
“DENÚNCIA

INÉPCIA

INEXISTÊNCIA. Constando da denúncia articulação de
fatos a revelarem ilícito penal, ficando viabilizada a
defesa, descabe proclamar o defeito da peça”.
Além
do
mais,
é
incabível
a
arguição da inépcia da denúncia após a prolatação da
sentença condenatória, considerando-se operada a
preclusão em relação aos eventuais vícios contidos
na peça inicial, como também já proclamou o mesmo
Supremo Tribunal Federal (HC n° 72.648-8/SP, rel.
Min. Sydney Sanches, 1a T., j. em 26.09.1995):
“2. Após a condenação é extemporânea a
alegação de inépcia da denúncia, pois a sentença
condenatória e que deve ser impugnada”.
Quanto ao mérito, inconsistentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
5
recursos.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme
apurado:
1.
a
vítima
Luciana estava em um ponto de ônibus, quando foi
abordada por um agente o qual, mediante simulação de
arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences, ao
que foi atendido; 2. policiais militares encontraram
os Réus, conduzindo um veículo no qual foram
encontrados os bens subtraídos da vítima; 3. os Réus
confessaram a prática do roubo contra a vítima a
qual não os reconheceu como autores do fato em razão
de ter permanecido com a cabeça baixa durante a
empreitada.
A
materialidade
está
comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.15/17).
As
autorias
são
incontroversas,
pois as negativas judiciais dos Réus não convergem
com as demais provas produzidas.
A vítima Luciana, em que pese ter
sido somente na fase inquisitiva (fls.05), confirmou
o fato descrito na denúncia, acrescentando que a
Polícia Militar encontrou os Réus na posse de seus
bens subtraídos, logo após a empreitada.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas a
demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
6
criminosa,
efetivada
quase
sempre
na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”.
Os policiais militares Wellington
Luiz e Willian, sob o crivo do contraditório,
corroboraram a declaração da vítima, acrescentando
que, logo após o roubo, encontraram os Réus com os
bens subtraídos, sendo que ambos confessaram a
prática do crime.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
7
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de prova em
contrário,
com
a
demonstração
da
presença
de
falácia, recaindo esse ônus à Defesa, situação que
aqui não ocorreu.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Resp. n° 1.312.089-AC,
rel. Min. Moura Ribeiro, 5a T., j. em 22.10.2013):
“4. A jurisprudência desta Corte entende
que os depoimentos de policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos, como
ocorre in casu”.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois: 1. a vítima confirmou
o fato descrito na denúncia; 2. os Réus foram
encontrados com os bens subtraídos, logo após o
roubo, sendo que ambos confessaram informalmente a
prática do crime; 3. os Réus ficaram silentes na
fase administrativa (FELIPE fls.08/09; WELLINGTON
- fls.06/07), o que logicamente não os condena, mas
também não os ajudou diante da imputação que lhes
era
feita,
sobretudo
quando
houve
confissão
informal, muito menos a corroborar suas versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
8
judiciais; 4. FELIPE possui sentença condenatória
por crime idêntico (fls.199), praticado antes do
fato descrito na denúncia, mas com trânsito em
julgado posterior a qual, inclusive, poderia ter
sido utilizada para exacerbar a pena-base por mau
antecedente,
mas,
como
não
houve
recurso
do
Ministério Público, fica o desacerto mantido -, e
WELLINGTON possui duas sentenças condenatórias por
crime de receptação, também transitadas em julgado
(fls.201/203), tudo a demonstrar que os crimes
patrimoniais não lhes são estranhos.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
Impossível
é
o
afastamento
da
majorante do concurso de agentes, quando aqui dois
são os réus condenados.
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(simulação de arma de fogo
o que denota maior
sucesso na empreitada, menor resistência e maior
dano psicológico à vítima; dois agentes homens
roubando
uma
vítima
mulher,
quando
diversas
legislações atuais buscam maior rigor nos crimes
praticados contra o sexo feminino; objeto subtraído
celular -, o que desencadeia a prática de outros
crimes, como, por exemplo, a receptação pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
9
inclusive WELLINGTON já foi condenado duas vezes),
seja sobretudo por coerência ao posicionamento
majoritário da jurisprudência deste Tribunal de
Justiça,
já
ratificado,
aliás,
pelo
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 338.469-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao crime
de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada a maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da
dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o
indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto
Repressor Penal, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)”.
Além
do
mais,
WELLINGTON
é
reincidente, o que reforça ainda mais a fixação
severa adotada (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Por
fim,
seja
em
razão
da
inadequada concessão do benefício para os Réus
aguardarem os julgamentos dos recursos em liberdade
(fls.256), seja pela necessidade de se assegurar a
paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da
ordem pública, quanto a asseguração da efetiva
aplicação da lei penal), e especialmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
10
situação fática concreta (simulação de arma de fogo
o que denota maior sucesso na empreitada, menor
resistência e maior dano psicológico à vítima; dois
agentes homens roubando uma vítima mulher, quando
diversas legislações atuais buscam maior rigor nos
crimes praticados contra o sexo feminino; objeto
subtraído celular -, o que desencadeia a prática
de outros crimes, como, por exemplo, a receptação
pela qual inclusive WELLINGTON já foi condenado duas
vezes), sabendo-se também que eventuais recursos,
desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem
efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel.
Min. Félix Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018 “III - Os
recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução
provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das
instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do
cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA DOS DOIS RÉUS de acordo com a situação
fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA,
PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA,
fiquem
os
desavisados
bem
alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento no
artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de
Processo Penal, com a imediata expedição de mandado
de prisão contra os dois Réus.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002019-96.2018.8.26.0050 -Voto no 22.196 - MC
11
Expeçam-se de imediato mandados de
prisão contra os Réus.
ZORZI ROCHA
RELATOR